Tribunal: TJES
Processo: 5002478-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002478-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PABLO DAVID ELISEO SANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002478-83.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: PABLO DAVID ELISEO SANDES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por PABLO DAVID ELISEO SANDES em face do BANCO ORIGINAL S/A, a vista do bloqueio indevido da conta de titularidade do recorrido, bem como de valores depositados, de forma unilateral sem qualquer motivação, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o recorrente a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.072,50 (dois mil setenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao valor retido indevidamente, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma do entendimento, ao argumento de que há previsão contratual para encerramento do relacionamento entre a Instituição Financeira e o recorrido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que a requerida se limitou a inferir que bloqueou a conta de titularidade da parte autora como medida de segurança, iniciando o processo de encerramento de contrato por desinteresse comercial, conforme as cláusulas contratuais pactuadas, sem qualquer comprovação para tanto.

No mesmo sentido, também não comprovou a suposta divergência dos dados informações para devolução da quantia que a parte recorrida possuía na conta bloqueada – ID 11614918.

Por outro lado, vejo que o recorrido comprovou, na medida de suas forças, o encerramento unilateral de sua conta com a retenção indevida de valores sem qualquer comunicação – ID 11614888.

Por isso, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do bloqueio inesperado, unilateral e sem justo motivo da conta do recorrido.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)